Tribunal: STF
Processo: RHC 270073
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO PREVISTAS NO ART. 252 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Alega-se que “a previsão de impedimento do art. 252, III, do Código de Processo Penal [o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão] não pode ser lida de modo puramente literalista”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do CPP são taxativas e não admitem interpretação extensiva (cf. RHC 179272 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25/6/2021; RHC 105791, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 1º/2/2013).

    4. A norma em questão (CPP, art. 252, III) “encontra-se mais diretamente ligada à necessidade de se realizar efetivamente o duplo grau de jurisdição do que propriamente à eventual parcialidade do juiz” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de processo penal. Atlas, 16ª ed., 2012, p. 442). No caso, não há sequer falar em atuação em outra instância apta a ensejar o reconhecimento do impedimento, uma vez que o magistrado, em momento algum, exerceu jurisdição em grau diverso no âmbito da mesma ação penal.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.